Tribunal: TJMT
Processo: 1018036-69.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018036-69.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LAURA PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT - CPF: 630.954.831-04 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA.

SEGURO DPVAT.

FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PRÊMIO DO SEGURO.

DESNECESSIDADE.

SÚMULA 257 STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018036-69.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: LAURA PATRICIA CORDEIRO DO AMARAL VAILANT

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro (29-01-2020), e acrescido de juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

E, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeito modificativo.

A apelante sustenta, em síntese, que a apelada não faz jus ao recebimento de indenização a título do seguro DPVAT, por suposta invalidez parcial

permanente decorrente de acidente de trânsito, ao fundamento de que à época do acidente a apelada estava inadimplente em relação ao DPVAT.

Nos termos da Súmula 257 do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da indenização que é aplicável às vítimas do evento, desde que estas não sejam os proprietários.

A apelante discorda da distribuição do ônus sucumbencial, sob o argumento de que a apelada fez pedido para receber o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) do Seguro DPVAT, porém lhe foi deferido apenas o valor de R$
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),

dessa forma injusta a condenação da apelante ao pagamento

dos honorários advocatícios e custas processuais, pois a sucumbência mínima operou-se em favor da apelante, devendo ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC.

Discorda também do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, pois deveria observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, fixando os honorários entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Ao final, requer o provimento recursal, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de extinguir a lide sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC.

Subsidiariamente, para exonerar a apelante do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários advocatícios.

Alternativamente, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 125368375)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou
a apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),

a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do sinistro (29-01-2020), e acrescido de juros legais moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

E, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos sem efeito modificativo.

Ressai dos autos que a apelada ajuizou a presente demanda em razão do acidente de trânsito, ocorrido em 29-01-2020, que teria lhe ocasionado lesão na

coluna lombrossacro coccígea, remanescendo a invalidez.

Pleiteou, além da indenização do Seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), honorários advocatícios.

Angularizada a ação, a apelante apresentou contestação, alegou, em síntese, a necessidade de alteração do polo passivo, a ausência do prévio requerimento administrativo, bem como a inexistência do nexo causal entre a lesão e o acidente de trânsito. Após, foi realizada a avaliação médica em Juízo, na qual foi constatada a existência de invalidez parcial permanente incompleta de intensidade avaliada em 25% (vinte e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), perfazendo 6,25%, de modo que o cálculo apurou ser o valor da indenização de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

À vista dessas provas, a Magistrada
a quo
entendeu por bem realizar o julgamento antecipado da lide, para condenar a apelante nos termos retromencionados, ensejando a interposição deste recurso.

Feito esse breve introito elucidativo, passa-se à análise do mérito.

A apelante alega, em suma, que a inadimplência, à época do acidente, acarretou na ausência de cobertura técnica, o que impõe a improcedência do pedido.

A questão devolvida pela apelante é incontroversa no âmbito do STJ, que editou a Súmula 257 que trata da matéria. Transcrevo:

“A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”

Trago precedente do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 257/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização (Súmula 257/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1827315/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 13/04/2020)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO POR OCASIÃO DO SINISTRO. SÚMULA No 257 DO STJ. AFASTAMENTO DO ÓBICE PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dispõe a jurisprudência desta Corte Superior que é cabível a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT, mesmo quando a vítima for o proprietário do veículo sobre o qual encontra-se vencido o prêmio, aplicando-se o entendimento sedimentado na Súmula no 257 do STJ, segundo o qual, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1769429/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

“
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO
. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO.
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ.
A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido”
(REsp 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

Em recentes julgados, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu em consonância com precedente e Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente, não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado n. 257).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”
(N.U 1058928-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257/STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR IRRISÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabiliza o pagamento.

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR). Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).”

(N.U 1005670-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Com efeito, a Súmula 257/STJ e os precedentes citados evidenciam que a inadimplência do pagamento do seguro DPVAT não acarreta na inviabilidade da cobertura do prêmio, como alega a apelante.

A apelante ainda se insurge quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelante alega que a autora teve deferido o pedido da indenização referente ao Seguro DPVAT, porém foi no valor equivalente à lesão apurada em perícia e não no patamar máximo do pedido.

Quanto ao requerimento de inversão do ônus de sucumbência, para que a condenação recaia somente sobre a apelada, porque esta teria decaído da maior parte de seus pedidos, revejo o entendimento anterior desta Relatoria sobre a matéria, para afastar a aplicação da Súmula n.o 326 do STJ, visto que esse enunciado trata dos danos morais.

Apesar de o pagamento do seguro DPVAT ser uma espécie de indenização, a Lei n.o 6.194/1974 (que regula sobre esse pagamento) possui tabela que estabelece os valores das indenizações, com graduações proporcionais máximas para cada região do corpo, sendo certo que o laudo pericial a ser elaborado em Juízo avaliará o grau da respectiva lesão.

Destarte, embora a confirmação do grau da lesão dependa do laudo pericial, o segurado ao ingressar com a ação tem ciência de qual é a região do corpo lesionada, por isso deve ater seus pedidos ao valor máximo correspondente à essa região, que pode ser de 70% (setenta por cento); 50% (cinquenta por cento); 25% (vinte e cinco por cento) ou 10% (dez por cento) sobre o valor do teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, no caso ora analisado, a lesão suportada ocorreu na região na

coluna lombrossacro coccígea, remanescendo a invalidez,

que na tabela o valor máximo da indenização prevista corresponderá a 25% (vinte e cinco

por cento) sobre o teto, por isso o valor da ação deveria apontar o montante máximo de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), sobre o qual seria calculado o grau da invalidez após a emissão do laudo pericial, na hipótese atribuiu o grau de 25% (vinte e cinco por cento), de modo que o cálculo apurou ser o valor da indenização de

R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),

ou seja, bem abaixo do pedido inicial, e abaixo também do valor máximo atribuído às lesões ocorridas no membro lesionado.

Logo, ao pleitear a indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao invés do correspondente ao montante máximo de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), sobre o qual seria calculado o grau da invalidez após a emissão do laudo pericial, lesão de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),

a apelada se valeu de pedido que não poderia ser procedente, de modo que ante a parcial procedência, imperioso o reconhecimento da sucumbência recíproca.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO MONOCRATICAMENTE - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO PRETENDIDA NO VALOR MÁXIMO PREVISTO EM LEI, MAS FIXADA, COM APOIO NO LAUDO PERICIAL, EM 50% DO VALOR LEGAL – SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDA INTEIRAMENTE À PARTE RÉ SEGUNDO A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO PRÉ-FIXADO EM LEI SEM MARGEM À JUDICIAL – PRETENSÃO APELATÓRIA À FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – CPC, ART. 86, “CAPUT” – POSSIBILIDADE – APELO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo.”
(TJMT, AP n.o 1020112-71.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 21/07/2020)

Diante disso, a se considerar que

o apelado distou em 30% (trinta por cento) sobre o valor máximo que poderia ter pleiteado, conforme o percentual máximo da invalidez para a região lesionada, é que a sucumbência, neste caso, deve ser recíproca.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que o assunto está regulamentado no artigo 85 do Código de Processo Civil, e em casos como o dos autos deve ser observado o regramento do § 2° e alíneas do aludido dispositivo,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Com base nessa regra, diante da presença de circunstâncias fáticas peculiares, em que o valor da condenação é de baixo valor, inviável se mostra a fixação das verbas honorárias por percentual, situação em que o Magistrado pode arbitrar os honorários por meio da apreciação equitativa, não se atendo, tão somente, aos limites de 10 % (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou da causa.

Traz-se julgados para subsidiar a tese:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. (...)”
(TJMT, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE NA INSCRIÇÃO – DANO MORAL INDEVIDO – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E VALOR DA CAUSA BAIXO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] 3- “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, §8o, do CPC).”
(TJMT, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 05/02/2019, publicado no DJE 07/02/2019).

Portanto, caso os honorários tivessem por base percentual calculado sobre o valor da condenação, este resultaria em montante muito baixo, o que depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia.

Dessa forma, o § 8o do supracitado artigo propõe solução a situações tais da seguinte forma:

“§ 8.o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
(art. 85, § 8o, do CPC)

Em contraponto, considerando-se que os honorários não podem ter valor próximo ao da condenação, é que esta Câmara tem utilizado como parâmetro a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, para hipóteses como a dos autos, a fim de fixar a verba de maneira que não deprecie o trabalho do Causídico e também não seja desproporcional à lide, veja-se:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43/STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7o do artigo 5o da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).”
(TJMT, Ap 3120/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/03/2017, publicado no DJE 21/03/2017)

O valor fixado neste processo é bem próximo da Unidade Referencial de Honorários acima mencionada, de modo que não merece reparo quanto ao valor dos honorários.

Ante o exposto,
PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO
, apenas para adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, nos termos do art. 86 do CPC. Ressaltando que fica suspensa a exigibilidade para o apelado, em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022